Tribunal: CARF
Processo: 10140.722855/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722855/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
Para que seja reconhecida a área de produtos vegetais, deve ser comprovado
por meio de Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
consoante notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; documentos hábeis e idôneos que comprovem a área ocupada com produtos
vegetais, do imóvel objeto de lançamento fiscal.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para, mantida a decisão de primeira instância, cancelar também a glosa de
90,0 hectares da área de produção agrícola.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722855/2019-62
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722855/2019-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARAJÁ AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 324, e seguintes) assim dispõe:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9809/00021/2019 de fls. 03/07, emitida, em
13.05.2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$255.069,61, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Novo Horizonte”, cadastrado
na RFB sob o no 0.824.207-0, com área declarada de 701,6 ha, localizado no Município
de São Gabriel do Oeste/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2016 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9809/00006/2019 de fls. 15/16,
recepcionado em 31.01.2019, às fls. 17, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar
os seguintes documentos referentes à área plantada no período de
01.01.2015 a 31.12.2015: Documentos, tais como Laudo Técnico de Uso de
Solo, emitido por Engenheiro Agrônomo/Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – Crea; Notas fiscais do produtor;
Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes ao rebanho existente no período de
01.01.2015 a 31.12.2015: Fichas de vacinação expedidas por órgão
competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos
pelos Estados); notas fiscais de produtor referente à compra/venda de gado.
Em seu Recurso Voluntário de a recorrente apresenta as seguintes razões:
i)
Quanto à glosa da área de produtos vegetais pastagens houve equívoco na
análise indicada, mencionando que ao final a área total a ser considerada
para os produtos vegetais seria de 571,71, e não os 487,7 ha,
reestabelecido pela decisão de piso; juntou laudo técnico, que foi aceito
pela decisão de piso, e diz que o imóvel é 100% utilizado para a
exploração de produtos vegetais;
ii)
Impugna a multa exigida de 75%, aduzindo ser elevada e confiscatória;
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722855/2019-62

iii)
Aduz que os juros de mora deveriam ser devidos somente se o julgamento
for desfavorável ao recorrente.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo. Portanto, passo a analisá-lo.
DO MÉRITO
DA GLOSA DA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
No tocante à exclusão das áreas isentas, cabe observar os requisitos estipulados
para tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96,
que até 18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração.
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722855/2019-62

b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
Existe irresignação da recorrente quanto à área total reestabelecida pela DRJ de
origem, que acolheu como comprovada e devida a área de produtos vegetais no total de 487,7 ha,
afastando em quase sua totalidade da glosa inicial de 308,1 ha. Contudo, a contribuinte entende
que falta ainda uma parte a ser considerada na área final dessa glosa, alegando que ao final a área
total a ser reestabelecida para os produtos vegetais seria de 571,71ha.
A recorrente alega que realizou Contrato Agrário de Parceria Agrícola no processo,
e também juntou o mesmo contrato a essa feito.
Conforme descrição da notificação de lançamento o imóvel refere-se a “Fazenda
Novo Horizonte”, com matrículas diversas de outros processos julgados:

A DRJ de origem concluiu que a área do imóvel não pode ser aceita, pelas
seguintes razões:
No caso, foi acostado aos autos o Contrato Agrário de Parceria Agrícola, às fls. 46/50,
firmado entre o impugnante e César Sílvio Scariot, com prazo de parceria de 01.01.2012
até 30.05.2017, para uma área de 90,0 ha da Fazenda Rancho S2, que não é o imóvel
do presente Processo, como consta no Sistema ITR. Verifica-se, nesse sistema, que o
impugnante é o proprietário da Fazenda Rancho S2, de NIRF 0.824.206-2, com área
total de 223,0 ha e área declarada de produtos vegetais de 179,0 ha, conforme
DITR/2016, às fls. 134/139. Portanto, esse Contrato, por ser referente a outro imóvel,
não é hábil para comprovar qualquer utilização de área de produtos vegetais para o
presente imóvel, denominado Fazenda Novo Horizonte, de NIRF no 0.824.207-0.
Também, foi acostado aos autos o Contrato Agrário de Parceria Agrícola, às fls. 41/45,
firmado entre o impugnante e César Sílvio Scariot, com prazo de parceria de 01.06.2012
até 30.05.2017, para uma área de 87,7 ha da Fazenda Novo Horizonte, imóvel do
presente Processo.
Ainda, foi acostado aos autos o Contrato Agrário de Parceria Agrícola, às fls. 36/40,
firmado entre o impugnante e Olneide Pavei Scariot, Robson Scariot e Ronivon Scariot,
com prazo de parceria de 01.05.2012 até 30.06.2017, para uma área de 400,0 ha da
Fazenda Novo Horizonte, imóvel do presente Processo.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722855/2019-62

Para confirmar a execução dessas parcerias, constam nos autos Notas Fiscais da colheita
de soja e milho e Notas Fiscais de compra de insumos agrícolas, em 2015, às fls.
111/278, em nome de Robson Scariot e OUTROS, com referência à Fazenda Novo
Horizonte, que são documentos hábeis para comprovar as áreas de parceria agrícola de
87,7 ha e 400,0 ha, constante nos referidos Contratos.
Assim, em face ao conjunto probatório descrito, cabe considerar comprovada a área de
produtos vegetais de 487,7 ha (87,7 ha + 400,0 ha), correspondente à soma das áreas da
Fazenda Novo Horizonte dadas em parceria agrícola, com documentação hábil.
Percebe-se que em sede de primeira instância o recorrente juntou aos autos contrato
de parceria agrícola equivocado, formulado com César Sílvio Scariot, com prazo de parceria de
01.01.2012 até 30.05.2017, para uma área de 90,0 ha da Fazenda Rancho S2, que não é o
imóvel do presente Processo.
Já em seu recurso, e também nos documentos juntados na e-fl. 279 e seguintes,
consta o contrato correto que soma 90ha para exploração de atividade agrícola, para o
período de janeiro de 2012 até maio de 2017, e que entendo que em se tratando de contrato ao
presente imóvel deve ser acolhida e deferida, somada à área deferida pela DRJ, no que diz à
área de produtos vegetais glosados.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722855/2019-62

II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722855/2019-62

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR-LHE parcial provimento, acolhendo a área de
produtos vegetais de 90ha, para fins do cálculo de ITR. e mantendo-se as demais disposições da
decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 445
DF CARF MF
Original